Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-52.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002071-52.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Valor da Causa, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA - CPF: 593.572.311-53 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1002071-52.2025.8.11.9005.

Agravante(s):
GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA.

Agravado:
MM.

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.

Litisconsorte:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO AO TETO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo a amparar a pretensão de afastar a limitação legal por meio de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, o que não se verifica quando a autoridade atua em conformidade com a legislação e o título executivo judicial.

A limitação do valor da execução ao teto de 60 salários mínimos decorre expressamente do art. 2o da Lei no 12.153/2009 e foi prevista no próprio acórdão que constituiu o título executivo.

O juízo de origem apenas deu fiel cumprimento ao título judicial ao determinar a observância do limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexistindo violação à coisa julgada.

A opção pelo rito dos Juizados Especiais implica renúncia tácita ao crédito excedente, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente.

As parcelas executadas já eram integralmente vencidas no momento do ajuizamento, evidenciando que o valor da causa superava o teto legal desde a origem, o que reforça a incidência da limitação.

A inexistência de ilegalidade ou abuso de poder afasta o cabimento do mandado de segurança, impondo o indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A opção pelo rito dos Juizados Especiais implica renúncia tácita ao crédito excedente ao limite legal.

2. Não há direito líquido e certo a afastar, por mandado de segurança, ato judicial que aplica corretamente a limitação legal de competência dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; Lei no 9.099/1995, art. 3o, § 3o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011547-39.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Glaucia Larroyed de Oliveira
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia origina-se de cumprimento de sentença (processo no 1051856-63.2024.8.11.0001), no qual o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá determinou a readequação dos cálculos, observando o teto de 60 salários mínimos vigentes à data do ajuizamento da ação (26/07/2024), com a devida atualização.

A agravante sustenta violação à coisa julgada, inexistência de renúncia expressa e impossibilidade de limitação do valor da condenação, defendendo que a execução alcançou o montante de
R$ 280.722,54 (duzentos e oitenta mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID 346994356, defendendo a legalidade da limitação, a renúncia tácita ao valor excedente, bem como a ausência de violação a direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das razões expostas no agravo interno, verifica-se que a decisão monocrática proferida no ID 338183875 deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...) O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009.

No caso em análise, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao prosseguimento do writ, uma vez que não há ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade impetrada, tampouco direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus.

A decisão impugnada, que determinou a limitação do valor da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 2o da Lei no 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Importante destacar que o próprio acórdão proferido por esta Turma Recursal, que constitui o título executivo judicial em questão,
expressamente
determinou que a execução deve observar "o limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública", conforme se verifica no dispositivo da decisão:

"Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para determinar ao reclamado que proceda a progressão horizontal da demandante para a Classe D, com os respectivos reflexos retroativos sobre salário, décimo terceiro e férias.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021,
respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
e o prazo de prescrição quinquenal" (grifei).

Assim, ao determinar a limitação do valor executado ao teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 60 (sessenta) salários mínimos –, o magistrado singular apenas deu cumprimento ao que foi
expressamente
determinado no acórdão,
não
havendo que se falar em violação à coisa julgada ou alteração do título executivo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que,
ao optar pelo procedimento dos Juizados Especiais
,
a parte autora se submete a todas as regras do microssistema, incluindo a limitação de valor prevista na legislação de regência
.

A escolha do procedimento implica, portanto, a aceitação de suas limitações, não sendo possível pretender executar valores superiores ao teto legal sem que isso configure renúncia ao excedente.

Ademais, o art. 2o da Lei no 12.153/2009 é claro ao estabelecer que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos".

(...)

Portanto,
não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a readequação dos cálculos ao teto legal
, uma vez que
tal limitação decorre expressamente da lei e foi reafirmada no próprio acórdão que constitui o título executivo
.

Assim, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, que determina: "A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração".

Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC). (...)

No caso, verifica-se que a agravante, em
26/07/2024
, ajuizou a demanda requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso a proceder a progressão horizontal da servidora para a Classe “D”, com os respectivos reflexos retroativos sobre salário, décimo terceiro e férias, no valor de
R$ 48.788,64 (quarenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
.

Conforme acórdão prolatado no ID 200172289 dos autos originários foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para:

(...) determinar ao reclamado que proceda a progressão horizontal da demandante para a Classe D, com os respectivos reflexos retroativos sobre salário, décimo terceiro e férias.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021,
respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
e o prazo de prescrição quinquenal.

Por fim, determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. (...)
(Grifei)

Não obstante, a agravante apresentou memória de cálculo constando diferenças salariais de
janeiro/2019 a agosto/2023
, no montante atualizado de
R$ 237.308,74 (duzentos e trinta e sete mil trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos),
que acrescido dos reflexos perfaz a quantia de
R$ 280.722,54 (duzentos e oitenta mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Desse modo, todas as parcelas eram vencidas no momento do ajuizamento. Não se trata de valor que se elevou apenas por encargos moratórios, mas de crédito originário que já superava o teto de alçada desde a propositura.

A decisão do Juízo de origem destacou expressamente:

“Importante destacar que não há valores vincendos no presente caso. Todas as parcelas são anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em 26/07/2024. Portanto, quando a exequente ingressou com a demanda, estava ciente de que os valores excederiam o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Logo, constata-se que o cálculo apresentado pela parte exequente
não observa o limite legal
de 60 salários mínimos vigentes à data do ajuizamento (26/07/2024),
contrariando o art. 2o da Lei no 12.153/2009 e determinação contida no acórdão prolatado nos autos de origem.

Ressalte-se que a Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública (art. 27 da Lei no 12.153/2009), estabelece:

Art. 3o (...)

§ 3o

A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido
neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.
(Grifei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA AO CRÉDITO EXCEDENTE
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto pelo ente previdenciário estadual, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

2. O embargante alega erro e contradição na decisão, especialmente no tocante à suposta ausência de apreciação quanto à inexistência de renúncia expressa ao crédito que excede o limite de alçada legal do juizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro, omissão ou contradição ao reconhecer a renúncia tácita ao valor que excede o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da ausência de renúncia expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

4.
A opção pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública importa renúncia tácita ao valor que ultrapassa o limite de alçada, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009
.

5. A renúncia não depende de manifestação expressa, operando-se automaticamente com a escolha do procedimento especial, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais.

6. O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, com fundamentação clara e expressa sobre a questão da renúncia tácita, inexistindo omissão, erro ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

7. Os argumentos do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado da decisão, não preenchendo os requisitos legais para o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A opção pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública acarreta renúncia tácita ao valor que excede o limite de alçada, independentemente de declaração expressa
.

2. A ausência de manifestação explícita sobre a renúncia não configura omissão ou contradição quando o acórdão aplica corretamente o entendimento normativo e jurisprudencial vigente.

3. O mero inconformismo com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/1995.

___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 3o, § 3o, e 48; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0040411-57.2015.8.11.0041, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 27.11.2023; TJSP, AI no 0100018-77.2021.8.26.9060, Rel. Des. Renato Siqueira De Pretto, j. 24.03.2021.

(TJMT - N.U 1011547-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (Grifei)

Logo, não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a readequação dos cálculos ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes à data do ajuizamento da ação (26/07/2024), com a devida atualização.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, conforme lição doutrinária pacífica.

No caso dos autos, não existe direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática lançada no ID
338183875
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026